Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico manejada em seu desfavor e da litisconsorte Partner Security Serviços de Segurança Ltda. pela agravada – Visan Seguranca Privada Ltda. –, deferira a tutela provisória de urgência postulada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2022 e eventual assinatura do contrato dele originário e sua execução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Segundo o provimento arrostado, a alteração do edital do certame, efetivada para aumentar de 8,45% para 12,10% o percentual da cotação das férias e do adicional de férias, deveria ter ensejado, obrigatoriamente, a republicação do instrumento convocatório, porquanto a mudança ocasionara maior ônus ao contrato administrativo a ser firmado e a necessidade de reavaliação das propostas, ficando patente a probabilidade do direito invocado. Pontuara o julgado, outrossim, que a existência do perigo de dano ressoa evidente diante da possibilidade da imediata adjudicação e homologação do resultado da licitação em favor da segunda colocada. De sua parte, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada ajuizara ação declaratória de nulidade do Pregão Eletrônico no 071/2022, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, visando o atendimento das necessidades do órgão. Sustentara que, de acordo com a petição inicial, a agravada aduzira que foram realizadas alterações no conteúdo do edital ao longo do certame, sem a republicação do documento, circunstância que violaria o disposto no artigo 21, § 4o, da Lei no 8.666/93. Pontuara que, de fato, foram alterados dois itens do edital, um que tratara da apresentação de Autorização de Funcionamento e de Certificado de Regularidade e outro que alterara o percentual a ser cotado em módulo da planilha de composição de custos. Destacara que a planilha de composição de custos tem por finalidade instruir ou balizar a formulação de propostas das empresas participantes da licitação e não determina a necessidade de republicação do edital, tendo em vista a possibilidade de solicitar diligências ou pedidos de esclarecimento ou complementação à proponente. Registrara que a planilha de composição de custos possui caráter meramente instrumental, sendo utilizada pelo licitante apenas para avaliar o preço proposto sob os aspectos legais, mas o que interessa, de fato, para a administração, é o preço global ofertado pela concorrente do certame. Concluíra que, sob esse prisma, eventual incorreção do percentual utilizado na planilha de custo não pode ser considerado como motivo de desclassificação da proposta mais vantajosa, notadamente quando o critério de julgamento for o menor preço global. Informara que a agravada participara do Pregão Eletrônico no 071/2022 e, inclusive, sagrara-se vencedora, arrematando o único lote licitado. Observara que, durante a análise da documentação de regularidade, identificara-se impedimento da agravada para participar de licitações perante o Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores – SICAF. Destacara que, mesmo diante do impedimento, o objeto licitado fora adjudicado em favor da agravada, pois se compreendera que a sanção não alcançava o DER/DF. Ressaltara que, sob essa realidade, a segunda colocada no certame – Partner Security Serviços de Segurança Ltda. – impetrara o mandado de segurança no 0701086-36.2023.8.07.001, havendo sido proferida decisão que reconhecera que o impedimento da agravada constante perante o SICAF era aplicável ao DER e determinara a suspensão do pregão. Aduzira que, posteriormente, fora concedida a ordem mandamental que declarara a impossibilidade do DER/DF contratar a empresa ora agravada no bojo do Pregão Eletrônico no 071/2022 e prosseguimento do certame licitatório de acordo com a ordem de classificação dos demais participantes. Esclarecera que, assim, a segunda colocada, Partner Security Serviços de Segurança Ltda., fora convocada. Alegara que a agravada, inconformada, aviara representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, questionando o instrumento convocatório, sob a ótica de que teria sofrido alterações sem que fosse promovida nova publicação. Acrescera que a Corte de Contas, por unanimidade, não conhecera da insurgência sob o fundamento de que, além de extemporânea a impugnação ao edital, as alterações promovidas não cercearam a participação das interessadas na licitação. Asseverara que, em seguida, a agravada impetrara o mandado de segurança no 0706590-23.2023.8.07.0018, apontando os mesmos vícios descritos na petição inicial da ação de conhecimento subjacente. Assinalara que o writ fora extinto mediante o reconhecimento da decadência. Salientara que, diante do havido, a agravada ajuizara a ação subjacente, sustentando os mesmos fatos, a saber, necessidade de republicação o edital diante das alterações supervenientes acerca da apresentação de Autorização de Funcionamento e de Certificado de Regularidade e da alteração de percentual a ser cotado em módulo da planilha de composição de custos. Apontara que, na ação declaratória subjacente, a agravada repete as mesmas razões, cingindo-se a alterar o termo correspondente à planilha de custos para estimativa de preços do uniforme dos supervisores motorizados, da manutenção com a motocicleta e da influência de nova CCT no preço. Consignara que a agravada apenas insurgira-se em face das disposições editalícias após ser excluída da condição de vencedora do certame. Defendera que as alterações do edital não impossibilitaram a participação da agravada, tanto que sagrara-se vencedora. Pontificara a inexistência de qualquer nulidade no instrumento convocatório, aduzindo que, ainda que a pretensão que formulara na ação de conhecimento subjacente seja acolhida, a agravada permanecerá excluída da disputa, pois seu afastamento decorrera de motivos alheios ao edital, em virtude da existência de impedimento para participar de licitações perante o Sistema de Cadastramento Único de Fornecedores – SICAF, afigurando-se inócua a republicação do edital do pregão. Pontificara que “o estratégico silêncio (da agravada), enquanto não afastada do certame, e sua repentina preocupação com a republicação do edital, fato contra o qual jamais insurgiu-se, revelam apenas sua estratégia processual de tentar reverter sua exclusão do pregão, determinada em outro feito[2].” Noticiara que a suspensão do procedimento licitatório encerra graves riscos e prejuízo em seu desfavor, tendo em vista que sua sede, seu parque rodoviário e seus distritos rodoviários encontram-se desguarnecidos de segurança patrimonial armada desde o dia 31.08.2023, devendo ser sobrestados os efeitos da decisão guerreada. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico manejada em seu desfavor e da litisconsorte Partner Security Serviços de Segurança Ltda. pela agravada – Visan Seguranca Privada Ltda. –, deferira a tutela provisória de urgência postulada, determinando a suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2022 e eventual assinatura do contrato dele originário e sua execução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Segundo o provimento arrostado, a alteração do edital do certame, efetivada para aumentar de 8,45% para 12,10% o percentual da cotação das férias e do adicional de férias, deveria ter ensejado, obrigatoriamente, a republicação do instrumento convocatório, porquanto a mudança ocasionara maior ônus ao contrato administrativo a ser firmado e a necessidade de reavaliação das propostas, ficando patente a probabilidade do direito invocado. Pontuara o julgado, outrossim, que a existência do perigo de dano ressoa evidente diante da possibilidade da imediata adjudicação e homologação do resultado da licitação em favor da segunda colocada. De sua parte, objetiva o agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem, em sede de provimento antecipatório, a suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2022, diante da aparente ilegalidade decorrente da ausência de republicação do edital do certame após a alteração havida nas condições de formulação das propostas, ao exigir novos documentos para a habilitação e ao adequar a planilha de preços referente à cotação para férias e adicional de férias. Segundo o agravante, a alteração individualizada não determina a republicação do edital do certame por não influenciar no julgamento das propostas adstrito ao critério menor preço e, demais disso, a modificação não violara a ampla concorrência, porquanto o edital previra a possibilidade de solicitar diligências ou pedidos de esclarecimentos ou complementação à proponente. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a pretensão reformatória. A título propedêutico, deve ser registrado que o fato de a agravada eventualmente estar alijada de concorrer no certame seletivo, tendo em conta o anteriormente decidido, não obsta nem retira sua legitimidade para aviamento da ação principal. É que a pretensão visa controlar a legalidade, segundo defendido, do certame seletivo, municiando-a, pois, de interesse e legitimação para formulação da pretensão, abstraído seu interesse direto na postergação da conclusão do processo seletivo. Alinhada essa ressalva, conforme se infere dos autos da ação de conhecimento subjacente, o agravante deflagrara Pregão Eletrônico no 071/2020 regido pelo Edital SEI/GDF 93007918, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, visando o atendimento das necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF. Em consonância com o previsto no edital, o licitante deveria apresentar proposta com a descrição detalhada do objeto e a indicação dos valores incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “X - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 10.1.2. Valor total do item/lote; 10.1.3. Marca; 10.1.4. Fabricante; 10.1.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garana, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 10.2. Todas as especificações do objeto condas na proposta vinculam a Contratada. 10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 10.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 10.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações, quando participarem de licitações públicas; 10.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Distrito Federal e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato.” Deve ser registrado que uma das concorrentes formulara pedido de esclarecimentos acerca da forma de cotação da planilha de custos no tocante aos benefícios assegurados à categoria em convenção coletiva de trabalho, o qual fora respondido pelo licitante, nos seguintes termos[4], confira-se: “Pedido de Esclarecimento Pregão Eletrônico no 71/2022-DER PLANILHAS: Pergunta: Os benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho: Plano de saúde, Assistência odontológica, Fundo para aposentadoria, deverão ser cotados nas planilhas, sob pena de desclassificação? Resposta: Conforme Termo de Referência, ‘17.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços da vigilância humana e supervisão motorizada, uma para cada tipo de posto, a ser apresentada pelo licitante, deverá conter o detalhamento dos custos que compõem os preços, tendo as seguintes diretrizes: h) No que se refere ao auxílio alimentação, deverá ser obedecido a Convenção Coletiva de Trabalho ou legislação específica, se houver, o que for mais benéfica ao trabalhador. i) Custos dos insumos: a inclusão dos itens que o compõem dependerá das peculiaridades de cada localidade e do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, sendo que os valores dos itens equipamentos bem como benefícios aos empregados (tais como vale-transporte, vale-alimentação, seguros de vida, plano de saúde, fundo de aposentadoria, etc.), uniformes, equipamentos, treinamento e/ou reciclagem de pessoal, deverão ser distribuídos pelo número de vigilantes estimado pelo licitante, para a execução dos serviços e para a obtenção do preço mensal de cada tipo de posto. Nos postos de supervisão motorizada deverão as licitantes deverão apresentar memória de cálculo referente aos custos com a moto disponibilizada para a execução dos serviços contratados (Moto, combustível, manutenção e etc...). Pergunta: Os percentuais da conta vinculada – 12.10%, 8,33% e 4% são obrigatórios, sob pena de desclassificação? Já está sendo operacionalizada neste DER? Resposta: Conforme Item 16 do Edital.” No mesmo sentido, outra concorrente postulara esclarecimentos ao agravante, como retrata o abaixo reproduzido[5]: “Interessado RG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA (...) Obrigatoriamente deverá ser cotado o percentual de 12,10% para o submódulo 2.1 “B” (férias e 1/3 de férias)? Resposta: Seguir o manual de orientação para preenchimento de planilha de custos da Instrução Normativa.” Com efeito, o que se infere é que o órgão licitante cingira-se a fomentar esclarecimentos sobre a forma de composição da planilha de custos dos serviços a ser elaborada pelas concorrentes. Ora, a toda evidência, não ocorrera alteração do edital no tocante ao objeto licitado ou aos termos de julgamento da proposta. Assinala-se que as planilhas de custas elaboradas pelas concorrentes deveriam considerar a instrução normativa que trata dos custos de férias e adicional de férias, de modo que a mera resposta do licitante ao pedido de esclarecimentos da forma de composição da planilha de custos a ser elaborada individualmente pelas concorrentes não alterara o objeto da licitação não sobejando possível sequer reconhecer qualquer correlação com o objeto licitado. Idêntico raciocínio deve ser aplicado no tocante à exigência de Autorização de Funcionamento e de Certificado de Regularidade a ser exibido pela participante do pregão. Quanto ao tópico, previra o edital do certame as condições exigidas para participar da licitação o abaixo reproduzido[6]: “DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 5.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital. 5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 5.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 5.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 5.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrava ou judicialmente; 5.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993 e no Decreto no 32.751/2011; 5.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 5.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 5.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão no 746/2014-TCU-Plenário). 5.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá declarar ou se for o caso assinalar em campo próprio no sistema: 5.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 5.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 5.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo ‘não’ apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 5.4.2. que está ciente e concorda com as condições condas no Edital e seus anexos; 5.4.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 5.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 5.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 5.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 2, de 16 de setembro de 2009. 5.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso III do art. 5o da Constituição Federal; 5.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. 5.5. A declaração falsa relava ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital (...) X - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 123, de 2006. (...) 9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.” Deve ser assinalado que uma das concorrentes formulara pedido de esclarecimentos sobre a autorização de funcionamento a ser exibida e o órgão licitante cingira a apresentar informações adicionais, confira-se[7]: “HABILITAÇÃO: Pergunta: A Autorização de Funcionamento - expedida pela Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal e o Certificado de Regularidade – expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, serão inseridos no Edital? Resposta: Sim.” Note-se que a resposta acima individualizada não ensejara alteração no objeto licitado ou modificação na forma de elaboração da proposta. Apenas fora esclarecido que a autorização de funcionamento expedida pela Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal e o Certificado de Regularidade – expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal seriam considerados na participação do certame, providência que não surpreende diante do objeto licitado, que é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância patrimonial armada. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere a verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca da necessidade de republicação do edital do Pregão, porquanto não se afere a ocorrência de alterações substanciais acerca do objeto licitado, da forma de avaliação das propostas ou das condições de habilitação das proponentes. De conformidade com o disposto no artigo 21, §4o da Lei 8.666/93, que ainda encontra-se vigente, qualquer alteração no edital do certame enseja nova publicação do edital como se infere do texto que ora se reproduz: “Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (...) § 4o. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.” Infere-se do texto legal o dever, por parte do administrador público, de republicar o edital caso sejam realizadas alterações no instrumento regulamentador do certame, com a reabertura dos prazos para eventuais impugnações. A exceção, também trazida pela norma, ocorre quando as modificações não afetarem, de modo inquestionável, a formulação das propostas. Na hipótese, os esclarecimentos fomentados pelo licitante não afetaram a formulação das propostas, mas apenas indicara a forma de elaboração da planilha de custos, que deveria observar a Instrução Normativa individualizada e observara que seriam analisados os documentos autorização de funcionamento expedida pela Coordenadoria Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal e certificado de regularidade expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Sobeja inexorável que esses esclarecimentos não ensejaram alteração dos termos do edital, tampouco modificação significativa do instrumento convocatório, porquanto, frise-se, consubstanciara mera elucidação dos termos contidos nas cláusulas editalícias, ressoando prescindível a republicação do edital com lastro no artigo 21, §4o da Lei 8.666/93. Deflui do aduzido que as alegações formuladas pela aggravada não evidenciam, de maneira peremptória, que ocorrera violação aos princípios que regem as licitações públicas. Na hipótese, os esclarecimentos por parte da comissão licitante não alteraram as disposições da licitação, ao contrário, pautaram-se nos seus estritos termos, ressoando, portanto, descabida a pretensão no tocante a republicação do edital. Inexistindo qualquer modificação nos termos do Pregão Eletrônico no 071/2022 e não havendo os esclarecimentos fomentados pelo licitante infringido as determinações do certam, ressoa prescindível a republicação do edital, sob o pretexto de violação os princípios constitucionais e frustação da competitividade do procedimento licitatório. Outrossim, ao menos por ora, inviável reconhecer a existência de prejuízo ao erário, porquanto as propostas apresentadas foram julgadas pelo critério menor preço, carecendo de lastro material a suspensão do procedimento licitatório determinada pelo provimento arrostado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à inviabilidade da suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2022, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do provimento antecipatório seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida antecipatória reclamada pela agravada. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada, na parte em que concedera a tutela provisória de urgência formulada pela agravada, até o julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Por fim, associe a Secretaria este agravo àquele que transita no bojo do processo n. 0738905-61.2023.8.07.0000, porquanto têm os recursos o mesmo objeto, devendo ser resolvidos em conjunto. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de Setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171079307 - Pág. 1/4 (fls. 380/383) – ação principal. [2] - ID Num. 51415371 - Pág. 18 (fl. 19). [3] - ID Num. 170680684 - Pág. 3/4 (fls. 35/36) – ação conhecimento. [4] - ID Num. 170680689 - Pág. 1 (fl. 189) – ação principal. [5] - ID Num. 170680689 - Pág. 9 (fl. 197) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 170680684 - Pág. 2/3 (fls. 35/36) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 170680690 - Pág. 1 (fl. 198) – ação principal.